Tribunal: STF
Processo: HC 234196
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora do Habeas Corpus nº 846.773/SP, concedeu a ordem de ofício a fim de redimensionar a pena do paciente.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico interestadual de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o habeas corpus no STJ, tendo a Relatora concedido a ordem, de ofício, para aplicar a minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas, na fração de 1/6. Redimensionou a sanção em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 486 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena, tendo em vista o art. 33, § 2°, al. “b”, do CP. Aduz ausência de fundamentação idônea para aplicação do regime mais severo. Alude ao verbetes nº 718 e 719 da Súmula deste STF.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    10. No ato apontado como coator, o STJ, ao realizar a nova dosimetria da pena, aplicou o o redutor do tráfico privilegiado na fração 1/6. No entanto, apesar de redimensionada a sanção, manteve o regime fechado, alicerçando-o na quantidade exacerbada da droga apreendida. Confira-se:



    “No caso em análise, portanto, seja diante da excessiva quantidade de drogas (245,5kg de maconha), não valorada na primeira fase da dosimetria, seja diante do fato de o acusado ostentar a condição de "mula" do tráfico, incide a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 na fração mínima de 1/6 (um sexto).



    (...)



    Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada no édito condenatório, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (fl. 88). 



    Na segunda etapa, a despeito da presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena intermediária permanece no mínimo legal, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, dado o Enunciado n. 231 desta Corte. 



    Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, motivo pelo qual exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto), o que resulta em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na sequência, aplico a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, na fração mínima de 1/6 (um sexto), de modo que a sanção definitiva fica concretizada em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    Em razão do quantum da pena e da excessiva quantidade de droga apreendida, hábil a modular a minorante, justifica-se a manutenção do regime inicial fechado, nos termos dos arts. 33, §§ 2.º e 3.º, e 44, ambos do Código Penal.”  (e-doc. 4, p. 7 e 9).



    11. Assim, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (4 anos, 10 meses e 10 dias), a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo, uma vez fundamentado na gravidade em concreto do delito, revelada, na espécie, pela grande quantidade da droga apreendida.



    12. Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    13. Repise-se, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa, as quais, no caso, foram consideradas desfavoráveis pelo Superior Tribunal de Justiça a partir da grande quantidade da substância entorpecente (245,5 quilogramas de maconha). Atendeu-se, portanto, ao disposto no verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator